Tribunal: STF
Processo: HC 85350
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 303, 306 E
308, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
 JULGAMENTO PELO JUIZADO CRIMINAL ESPECIAL. NULIDADE RELATIVA.
Os
Juizados Especiais não são competentes julgar processos relativos
aos crimes tipificados nos artigos 303, 306 e 308 do Código de
Trânsito Brasileiro, por não se enquadrarem no conceito de "menor
potencial ofensivo".
O entendimento firmado nesta Corte é de que a
argüição de nulidade, fundada na incompetência do Juizado Especial,
reclama demonstração de prejuízo. A anulação do acórdão proferido no
 recurso respectivo pela Turma Recursal, a fim de que o julgamento
seja feito pelo Tribunal de Justiça, minimiza a relevância da
alegação de incompetência do Juizado Especial (HC 81.510, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence).
Ordem parcialmente concedida.